Tribunal: TJMT
Processo: 1015823-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015823-09.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDILSON RIBEIRO TAVARES - CPF: 702.317.912-75 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), TIAGO HENRIQUE GOMES OLIVEIRA - CPF: 006.982.652-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico ilícito de entorpecentes. Decisão de revisão periódica da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do cpp). Alegada nulidade probatória por suposta violência e coação policial. Ausência de prova pré-constituída. Necessidade de dilação probatória. Tese ainda pendente de exame pelo juízo natural. Supressão de instância. Não conhecimento parcial. Reiteração de teses já apreciadas em habeas corpus anterior. Ausência de fato novo. Fundamentação
per relationem
. Validade. Expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas. Apetrecho típico da traficância (balança de precisão). Garantia da ordem pública. Periculosidade concreta. Enunciados orientativos n. 25 e 43 da tccr/tjmt. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas. Inadequação.
Writ
parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que, nos autos da ação penal em que se apura a suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), manteve a prisão preventiva do paciente.

2. A impetração pleiteia a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta-se, em síntese, a nulidade das provas obtidas com suposta violência e coação policial, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia e a suficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a alegação de nulidade probatória, fundada em suposta violência e coação policial, comporta exame na via estreita do
writ
, quando ausente prova pré-constituída e pendente apreciação pelo Juízo natural; (ii) examinar se as teses relativas à ausência de fundamentação do decreto preventivo, à insuficiência das condições pessoais favoráveis e ao cabimento de medidas cautelares diversas constituem reiteração de pedido já apreciado por esta Câmara em
habeas corpus
anterior, sem demonstração de fato novo; (iii) verificar se a decisão de revisão periódica de 08.04.2026, proferida com fundamentação
per relationem
, satisfaz a exigência do art. 316, parágrafo único, do CPP; e (iv) constatar se persistem os pressupostos autorizadores da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

4.
A alegação de nulidade probatória, fundada em suposta violência e coação policial na obtenção da indicação da residência do paciente pelo coinvestigado, não comporta exame na via estreita do
writ
, por não estar amparada em prova pré-constituída e por demandar dilação probatória, cotejo de versões e reconstrução detalhada da dinâmica fática, providências incompatíveis com a cognição sumária do
habeas corpus
.

5.
A matéria sequer foi previamente submetida ao Juízo natural da causa, tendo a própria Defensoria Pública, em sua defesa prévia, reservado expressamente a discussão de mérito para momento oportuno, valendo-se de técnica denominada “defesa fática”. A apreciação
per saltum
, nesta sede, configuraria indevida supressão de instância.

6.
As teses relativas à ausência de fundamentação do decreto preventivo, à insuficiência das condições pessoais favoráveis e ao cabimento das medidas cautelares diversas constituem mera reiteração dos argumentos já apreciados e rechaçados por esta Câmara no julgamento do
habeas corpus
n. 1044743-27.2025.8.11.0000, com trânsito em julgado em 04.03.2026, sem demonstração de fato novo apto a alterar o quadro fático-jurídico anteriormente examinado.

7.
A decisão de revisão periódica de 08.04.2026, proferida com fundamentação
per relationem
ao decreto preventivo originário, atende formal e materialmente à exigência do art. 316, parágrafo único, do CPP, ao registrar a persistência da necessidade, da adequação e da contemporaneidade da medida extrema, sob a cláusula
rebus sic stantibus
.

8.
A expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (188,38 g de cocaína em 97 porções; 104,66 g de pasta-base em 45 porções; e 76,91 g de maconha em 11 porções), associadas ao fracionamento, em tese, já preparado para a comercialização e à apreensão de balança de precisão — petrecho típico da traficância —, constituem fundamento autônomo e idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

9.
As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não possuem, isoladamente, o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta.

IV. Dispositivo e tese

10.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
1. A alegação de nulidade probatória decorrente de suposta violência ou coação policial, desacompanhada de prova pré-constituída e ainda pendente de apreciação pelo Juízo natural na audiência de instrução e julgamento, não comporta exame na via estreita do
habeas corpus
, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A reiteração de teses já apreciadas em
habeas corpus
anterior, sem demonstração de fato novo apto a alterar o quadro fático-jurídico, afronta a autoridade do julgado precedente e o princípio da segurança jurídica. 3. A fundamentação
per relationem
é técnica processual válida em sede de revisão periódica obrigatória (art. 316, parágrafo único, do CPP), desde que demonstrada a persistência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, sob a cláusula
rebus sic stantibus
. 4. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, aliadas ao fracionamento próprio da mercancia e à apreensão de petrecho típico da traficância, constituem fundamento autônomo e idôneo para a manutenção da prisão preventiva, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT. 5. As condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT).
”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LVI e LXVIII; CPP, arts. 157, 282, § 6o, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 932.700/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024; STJ, RCD no AgRg no HC n. 1.059.861/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.04.2026; STJ, RHC n. 183.006/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no RHC n. 180.032/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 1.079.926/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.04.2026; STJ, AgRg no HC n. 1.044.163/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.05.2026; STJ, AgRg no HC n. 971.215/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 25 e 43; TJMT, HC n. 1044743-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 21.01.2026; TJMT, HC n. 1008645-09.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 07.04.2026; TJMT, HC n. 1016483-03.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 12.05.2026; TJMT, HC n. 1011713-64.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 28.04.2026; TJMT, HC n. 1038208-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Edilson Ribeiro Tavares
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, em decisão proferida em 08.04.2026, manteve o decreto preventivo do paciente, no bojo da ação penal n. 1012871-53.2025.8.11.0045, em que se apura a suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

A impetrante sustenta, em síntese, a manifesta ilegalidade da custódia, ao argumento de que as provas que ampararam a segregação seriam ilícitas, porquanto obtidas mediante alegada violência e coação policial na obtenção da indicação da residência do paciente pelo coinvestigado, restando contaminadas pela teoria dos frutos da árvore envenenada.

Aduz, ainda, a ausência de
fumus comissi delicti
e de
periculum libertatis
, invocando, em prol da liberdade, a primariedade técnica do paciente, a residência fixa e o exercício de atividade remunerada como autônomo, e defendendo a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (Id. 360266881).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 360574890).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, por meio das quais narrou a cronologia processual e ratificou os fundamentos da segregação, transcrevendo o decreto preventivo originário e reafirmando a persistência da necessidade, da adequação e da contemporaneidade da medida extrema (Id. 361041912).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pela extinção da ordem sem exame do mérito, em razão da reiteração de pedido já apreciado por esta Câmara no
habeas corpus
n. 1044743-27.2025.8.11.0000, ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem, apresentando a seguinte síntese:

“Sumário: Habeas Corpus. Paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, com posterior conversão em prisão preventiva. Impetrante sustenta desproporcionalidade da segregação cautelar e invoca condições pessoais favoráveis (primariedade, residência e emprego fixos), requerendo a revogação da preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas – Inviabilidade – Reiteração de pedidos já apreciados em HC impetrado anteriormente. Coisa julgada. – Pela extinção da ordem sem exame do mérito, ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.”
(Id. 361661886).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, busca-se, por meio do presente
writ
, a revogação da prisão preventiva de
Edilson Ribeiro Tavares
, sob o argumento, em essência, de que
(i)
o decreto prisional se ampara em provas ilícitas, obtidas mediante violência e coação policial contra o coinvestigado
Tiago Henrique Gomes Oliveira
;
(ii)
inexistem os pressupostos do art. 312 do CPP; e
(iii)
seriam suficientes as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Antes do exame meritório, cumpre delimitar o ato impugnado neste
mandamus
, à luz das peculiaridades fático-processuais do feito. O ato apontado como coator é a decisão de 08.04.2026 (Id. 360266882, p. 312), que, em sede de revisão periódica obrigatória (art. 316, parágrafo único, do CPP), manteve o decreto preventivo originalmente decretado na audiência de custódia de 04.12.2025 (Id. 360266882, pp. 270-272.

Registre-se, desde logo, que a conversão do flagrante em preventiva já foi objeto de exame por esta Terceira Câmara Criminal, em
writ
impetrado pela própria Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor do mesmo paciente — o
habeas corpus
n. 1044743-27.2025.8.11.0000 —, julgado por esta Colenda Câmara Criminal em 21.01.2026, sob minha Relatoria, com publicação em 27.01.2026, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade, denegou a ordem, restando o acórdão transitado em julgado em 04.03.2026 (Id. 350909893, daqueles autos).

Confira-se a ementa do referido julgado:

“
Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pleito de revogação da custódia cautelar. Inviabilidade. Fundamentação concreta. Quantidade e diversidade das drogas apreendidas. Maconha dividida em 11 porções (74,76G), Cocaína dividida em 97 porções (188,38g) e Pasta-base de cocaína dividia em 45 porções (104,66g). Necessidade de preservação da Garantia da ordem pública. Periculosidade. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas da prisão. Inadequação. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de E.R.T., preso em flagrante em 3 de dezembro de 2025 e, posteriormente, com a custódia convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo singular sob o fundamento de garantia da ordem pública, em razão da natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos e na periculosidade do paciente.

2. Na tarde de 3.12.2025, a Polícia Militar, após denúncia anônima de que um indivíduo estaria realizando a mercancia de entorpecentes com o auxílio de uma motocicleta e depois de monitoramento, abordou o coinvestigado T.H.G.O., em via pública, encontrando em sua posse seis porções de substância análoga à cocaína, ocasião em que este indicou o paciente como suposto fornecedor. Em seguida, na residência de E.R.T., apreenderam-se substâncias análogas à maconha, cocaína e pasta base de cocaína, divididas em várias porções, além de uma balança de precisão.

3. Almeja-se, em prol do paciente E.R.T., a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea, primariedade do paciente e a desproporcionalidade da medida.

II. Questão em discussão

4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, apta a justificar a segregação cautelar; (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, autorizam a revogação da prisão ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, e (iii) ocorreu ofensa ao princípio da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

5. A decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ao evidenciar a materialidade delitiva, demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de constatação e depoimentos, bem como a presença de indícios suficientes de autoria.

6. Nesse contexto, a gravidade concreta da conduta sobressai da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, fracionados em dezenas de porções e prontos para a comercialização (97 porções de cocaína – 188,38 g; 45 porções de pasta-base de cocaína – 104,66 g; e 11 porções de maconha – 74,76 g), além da apreensão de petrecho típico da traficância (balança de precisão).

7. À luz da jurisprudência consolidada, a variedade e a quantidade de drogas, por si sós, configuram fundamentos autônomos e idôneos para a manutenção da prisão preventiva, por evidenciarem a periculosidade concreta do agente e a necessidade de garantia da ordem pública.

8. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não possuem força para, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, consoante o Enunciado Criminal no 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

9. Também se mostra inadequada, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dada a gravidade do fato e a periculosidade do paciente, circunstâncias que demandam a segregação como instrumento de contenção e prevenção ao prosseguimento das práticas criminosas.

10. A decisão impugnada não afronta o princípio da proporcionalidade, porquanto a custódia cautelar possui natureza excepcional e finalidade estritamente preventiva, destinada a resguardar a ordem pública, assegurar a regularidade da instrução criminal e garantir a futura aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem conhecida em parte e, na extensão conhecida, denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva encontra respaldo quando fundamentada na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, evidenciando periculosidade concreta do agente e risco à ordem pública. 2. As condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da potencial reiteração delitiva. 4. A decisão não viola a proporcionalidade, pois a prisão cautelar visa proteger a ordem pública, a instrução e a aplicação da lei penal.”

(...)”
(TJMT, HC n. 1044743-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 21.01.2026, DJe 03.02.2026).

Pois bem.

A nova impetração veicula, em sua maior parte, exata reiteração das teses já deduzidas e rechaçadas no
writ
pretérito, sem demonstração de qualquer fato novo apto a justificar a reanálise.

Tão somente uma das teses afigura-se inovadora: a alegação de nulidade probatória por suposta violência e coação policial.

Por isso, impõe-se o exame estratificado das postulações, separando-se aquilo que comporta apreciação meritória daquilo que, na via estreita do
mandamus
, não pode ser conhecido.

Sustenta a impetrante, em seu eixo argumentativo “II.2” (Id. 360266881, pp. 4-5), a inexistência de
fumus comissi delicti
, sob o fundamento de que a indicação da residência do paciente teria sido obtida pelos agentes policiais mediante violência e coação contra o coinvestigado
Tiago Henrique Gomes Oliveira
, o que, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP; art. 5o, LVI, da CF), contaminaria todo o acervo probatório.

A tese, contudo, não comporta exame na via estreita do
writ
.

É consabido que o
habeas corpus
, dada sua natureza de remédio constitucional voltado à correção de ilegalidades manifestas e demonstráveis de plano, é inadequado para o exame de matérias que demandem dilação probatória, cotejo aprofundado de versões e reconstrução analítica da dinâmica fática.

Na espécie, a aferição da alegada coação policial — não corroborada por qualquer elemento documental concreto carreado à inicial — pressuporia o exame circunstanciado do contexto da abordagem em via pública (decorrente de denúncia anônima e antecedido por monitoramento policial), da legitimidade e voluntariedade da indicação do fornecedor por parte do coinvestigado, do consentimento ou da fundada suspeita autorizadora do subsequente ingresso domiciliar, bem como dos depoimentos contraditoriamente prestados pelos agentes policiais e pelo próprio paciente.

Trata-se, pois, de matéria que reclama incursão vertical no acervo fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária do
mandamus
, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O habeas corpus exige prova pré-constituída das alegações, não sendo cabível a dilação probatória, que é incompatível com a natureza dessa ação constitucional. (...)”
(STJ, HC n. 932.700/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024).

“(...) Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. (...)”
(STJ, RCD no AgRg no HC n. 1.059.861/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.04.2026, DJe 27.04.2026).

Soma-se a esse óbice o fato de que a matéria sequer foi previamente submetida ao Juízo natural da causa.

Compulsando os presentes autos, verifico que a defesa técnica, em sua
defesa prévia
apresentada em 27.01.2026 (Id. 360266882, pp. 303-305), reservou expressamente a discussão de mérito para a audiência de instrução e julgamento, valendo-se da denominada técnica da “defesa fática”, como explicitado na própria peça:

“(...)

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de defesa dos acusados, reserva-se no direito de discutir o mérito por ocasião da audiência de instrução e julgamento, bem como em sede de memoriais finais.

Por uma questão de estratégia, prefere a defesa dos réus não rebater todos os argumentos trazidos pela exordial acusatória no momento.

(...)”
(Id. 360266882, p. 304).

Ora, sendo a audiência de instrução e julgamento já designada para 15.06.2026 (Id. 361041912, p. 6), a apreciação
per saltum
desta Câmara, antes do pronunciamento do Juízo de origem sobre a alegada ilicitude — e antes mesmo da produção probatória sob o crivo do contraditório —, configuraria indevida supressão de instância, em ofensa ao próprio sistema processual penal pátrio.

Nesse exato sentido já manifestou-se esta Câmara, em recente julgado de minha relatoria, em hipótese análoga:

“(...) O exame da alegação de violação de domicílio demanda incursão vertical no acervo fático-probatório para aferir a existência de justa causa ou consentimento válido, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus. (...) O exame aprofundado, nesta sede, das nulidades arguidas em resposta à acusação e ainda dependentes de elucidação instrutória na instância originária configuraria indevida supressão de instância. (...)”
(TJMT, HC n. 1008645-09.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 07.04.2026, DJe 14.04.2026).

Na mesma direção, colhe-se a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) A intervenção do Tribunal, neste momento processual, representaria indevida supressão de instância, impedindo que o Juízo de origem exerça plenamente sua competência jurisdicional sobre matéria ainda pendente de instrução. (...)”
(TJMT, HC n. 1016483-03.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 12.05.2026, DJe 15.05.2026).

“(...) A tese de nulidade da busca domiciliar foi deduzida perante o Juízo singular em defesa prévia, a qual não foi objeto de deliberação judicial até a data deste relatório [23.4.2026]. A apreciação da matéria por este Tribunal, neste momento processual, caracterizaria supressão de instância, além de violação ao princípio do juiz natural, razão pela qual a impetração não deve ser conhecida neste ponto. (...) A nulidade da busca domiciliar não pode ser analisada em habeas corpus quando pendente análise do juiz da causa, pelo Tribunal. (...)”
(TJMT, HC n. 1011713-64.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 28.04.2026, DJe 04.05.2026).

Por essas razões,
não conheço do
writ
neste ponto específico
, quanto à alegação de nulidade probatória, devendo a matéria ser oportunamente apreciada pelo Juízo natural da causa.

Superada a questão, passo ao exame das demais teses defensivas, a saber: a alegada ausência de fundamentação idônea da decisão impugnada, a invocada suficiência das condições pessoais favoráveis e o pretendido cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Antecipo que, em sua substância, tais teses constituem mera reiteração do que foi deduzido e rechaçado no
habeas corpus
n. 1044743-27.2025.8.11.0000, sem aporte de fato novo, razão pela qual a denegação da ordem se impõe, em coerência com o quanto já decidido por esta Câmara.

A decisão impugnada, proferida em 08.04.2026, ostenta o seguinte teor:

“(...)

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e entendendo persistirem os fundamentos autorizadores da medida extrema, com necessidade, adequação e contemporaneidade, os quais fazem parte integrante desta decisão, mantenho o decreto de prisão preventiva do acusado EDILSON RIBEIRO TAVARES, qualificado nos autos.

(...)”
(Id. 360266882, p. 302).

Cuida-se, à evidência, de decisão fundamentada com a técnica processual da motivação
aliunde
ou
per relationem
, na qual o Juízo singular, ao revisitar a necessidade da custódia (sob a cláusula
rebus sic stantibus
), incorpora expressamente, como razão de decidir, os fundamentos da decisão originária de conversão do flagrante em preventiva, registrando que persistem, em concretude e contemporaneidade, os pressupostos autorizadores.

A jurisprudência consolidada admite essa técnica decisória, sobretudo em decisões de revisão periódica obrigatória, quando inexiste alteração relevante no quadro fático-jurídico:

“(...) A fundamentação per relationem utilizada para manter a prisão preventiva é legítima, estando em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, desde que o juízo ratifique as razões anteriores e justifique a persistência dos requisitos da prisão, conforme o art. 312 do CPP. (...)”
(STJ, RHC n. 183.006/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024).

“(...) Esta Corte reputa válida a utilização da técnica da fundamentação aliunde (per relationem), na qual o magistrado se utiliza de decisão anterior, ainda de forma implícita, como razão de decidir para manter a segregação cautelar, decretada anteriormente por ocasião da prisão flagrante. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 180.032/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023).

Não procede, portanto, a alegação de carência de fundamentação.

Como adiantado, as teses relativas à ausência de fundamentação, à insuficiência das condições pessoais e ao cabimento das cautelares diversas reproduzem, com idêntica substância, os argumentos deduzidos no
habeas corpus
n. 1044743-27.2025.8.11.0000, então rejeitados por esta Câmara, à unanimidade, em julgamento de 21.01.2026, com trânsito em julgado em 04.03.2026.

Não se ignora que, em rigor, o
habeas corpus
não produz coisa julgada material em sentido estrito, sendo o ato coator deste
writ
— decisão de revisão periódica de 08.04.2026 — tecnicamente distinto do decreto originário ali examinado.

Contudo, é firme a jurisprudência no sentido de que, na ausência de fato novo, a reiteração de teses já apreciadas afronta a autoridade do julgado anterior e o princípio da segurança jurídica. Não custa rememorar:

“(...) As teses veiculadas no agravo regimental já foram examinadas em habeas corpus anteriores relativos ao mesmo agravante, notadamente nos HCs 1031353/GO e 1075801/GO, ambos desta Corte Superior, o que caracteriza reiteração de pedidos já apreciados e obsta o conhecimento de nova impetração com idêntico objeto. (...) A mera reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior, sem inovação fática ou jurídica relevante, impede o conhecimento de nova impetração perante a mesma Corte. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.079.926/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.04.2026, DJEN 07.05.2026).

“(...) 1. O pleito de revogação da prisão preventiva já foi objeto de anterior impetração nesta Corte Superior (HC n. 1.022.314/SP), ocasião em que a Sexta Turma do STJ considerou lícita a prisão preventiva do acusado, bem como afastou as teses de ausência de contemporaneidade e de violação do princípio da isonomia, a evidenciar que se trata de reiteração de pedido anteriormente formulado. 2. Na presente impetração, a defesa indica, como ato coator, o acórdão do TJSP que manteve a segregação cautelar, mesmo após o declínio de competência para a Justiça Federal, de forma que não se verifica nenhuma alteração, no quadro fático, capaz de justificar nova apreciação do caso por esta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC n. 1.044.163/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.05.2026, DJEN 12.05.2026).

Na hipótese, compulsando os autos, não se constata qualquer fato novo entre o julgamento do
writ
anterior (21.01.2026) e a presente impetração (13.04.2026), salvo o regular prosseguimento da marcha processual: apresentação da defesa prévia em 27.01.2026 (Id. 360266882, pp. 303-305), recebimento da denúncia em 31.03.2026 e designação da audiência de instrução para 15.06.2026 (Id. 361041912, p. 6) — circunstâncias que, longe de favorecerem a defesa, reforçam a contemporaneidade e a higidez da custódia.

Mesmo que se queira examinar, em homenagem ao princípio do livre convencimento e à plenitude da prestação jurisdicional, o conteúdo substancial das teses reiteradas, permanecem hígidos os fundamentos da segregação.

A prisão preventiva, dada a sua natureza de medida excepcional no ordenamento jurídico pátrio, apenas se legitima quando demonstrados, de modo concreto e exauriente, os requisitos estatuídos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a custódia cautelar exige a coexistência do
fumus comissi delicti
— consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria — e do
periculum libertatis
, caracterizado pelo risco real à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Sob esse prisma, o
fumus comissi delicti
ressai demonstrado pela prova da materialidade e pelos indícios de autoria que guarnecem os autos, consubstanciado no auto de prisão em flagrante n. 100.3.2025.23086 (Id. 360266882, p. 27), no boletim de ocorrência n. 2025.389668 (Id. 360266882, pp. 32-35), nos depoimentos testemunhais colhidos (Id. 360266882, pp. 37-40), no termo de exibição e apreensão n. 2025.16.586084 (Id. 360266882, pp. 43-44) e, notadamente, no laudo pericial definitivo de entorpecente n. 549.3.26.9925.2025.070999-A01 da POLITEC, que confirmou positivamente para cocaína e maconha as substâncias apreendidas (Id. 360266882, pp. 78-81).

Quanto ao
periculum libertatis
, evidencia-se de modo objetivo pela gravidade concreta da conduta, extraída da expressiva quantidade e pela diversidade de entorpecentes apreendidos, em tese, na residência do paciente — 11 porções de maconha (76,91 g); 9 porções de cocaína, 8 porções de pasta-base de cocaína, 37 porções pequenas de pasta-base de cocaína e 82 porções pequenas de cocaína (totalizando 188,38 g de cocaína em pó e 104,66 g de pasta-base) —, somada à apreensão de uma balança de precisão, petrecho típico utilizado para a mercancia, e às 6 porções de cocaína localizadas,
a priori
, com o coinvestigado
Tiago Henrique Gomes Oliveira
.

Nessa senda, a jurisprudência deste Sodalício e da Corte Cidadã sedimentou o entendimento de que a quantidade e a variedade de drogas constituem fundamentos idôneos para a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva. Tais vetores demonstram a periculosidade concreta do agente e o risco real à paz pública, transcendendo a mera invocação da gravidade abstrata do delito.

Ilustrando essa ilação, confira-se escólio de ementa acerca do tema:

“(...) 3. A quantidade e diversidade das drogas [31,10g de maconha, 16,05g de pasta-base de cocaína e 12,10g de cloridrato de cocaína], os indícios de traficância de drogas em concurso de agentes e apreensão de apetrecho [balança de precisão], somados, demonstram “risco ao meio social” e justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito (STJ. AgRg no HC 967817/SP). 4. “A quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”, de acordo com a orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 550.382/RO). 5. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (TJMT, Enunciado Criminal 25). (...)”
(TJMT, HC n. 1038208-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2025, DJe 23.12.2025).

Desta forma, não se sustenta a tese de carência de fundamentação, porquanto o Juízo impetrado declinou, de forma analítica e escorreita, as razões fáticas e jurídicas que autorizam a custódia cautelar, em estrita observância ao art. 312 do Código de Processo Penal.

Outrossim, é imperativo ressaltar que a eventual existência de predicados pessoais favoráveis não possui o condão de obstar, por si só, a segregação cautelar, desde que presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da medida — como se verifica de forma inequívoca na hipótese vertente.

Esse entendimento encontra-se, inclusive, consolidado no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, o qual dispõe,
in verbis
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse passo, embora o paciente possua, à primeira vista, primariedade, residência fixa e ocupação lícita como autônomo — tais predicados não se afiguram suficientes para autorizar a concessão da liberdade, uma vez que não possuem o condão de neutralizar o risco concreto à ordem pública demonstrado nos autos.

A propósito:

“(...) Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 971.215/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 08.04.2025).

Por derradeiro, mostram-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A diversidade qualitativa — três tipos distintos de droga: cocaína, pasta-base e maconha —, a quantidade expressiva, o avançado estágio de fracionamento, em mais de 140 porções já preparadas, em tese, para a comercialização, e a apreensão de petrecho típico (balança de precisão) revelam
modus operandi
incompatível com a contenção por meio de monitoramento alternativo, evidenciando que somente a custódia cautelar tem aptidão para resguardar a ordem pública e a integridade do meio social.

Aplica-se, pois, na hipótese, o disposto no § 6o do art. 282 do CPP, que autoriza a custódia cautelar quando demonstrada, em concreto, a insuficiência das medidas alternativas.

Por fim, anoto que a manutenção da prisão preventiva não vulnera o princípio da proporcionalidade, tampouco antecipa juízo condenatório, porquanto a segregação cautelar ostenta natureza estritamente instrumental e assecuratória — voltada à preservação da ordem pública, à higidez da instrução criminal e à garantia da aplicação da lei penal —, diferenciando-se da sanção penal definitiva.

Eventuais pretensões relativas à incidência futura do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, ou à fixação de regime semiaberto em caso de condenação, constituem juízos hipotéticos, inadequados à estreita via do
habeas corpus
, e dependentes da ampla dilação probatória a ser realizada perante o Juízo natural.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do
habeas corpus

impetrado em favor de
Edilson Ribeiro Tavares
e, na extensão conhecida,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026